Tribunal: TJDFT
Processo: 0708580-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Auto de infração. Intervenção em área pública sem licença específica. Danos à calçada pública. Poder de polícia. Presunção de legalidade do ato administrativo. Motivação suficiente. Enquadramento da infração como grave. Proporcionalidade da multa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por condomínio contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração lavrado pelo DF-LEGAL, em razão de intervenção realizada em área pública sem licença específica e que ocasionou danos a calçadas públicas. O apelante sustenta nulidade do auto de infração por ausência de motivação adequada, erro no enquadramento da obra como intervenção sujeita a licença e desproporcionalidade da multa aplicada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o auto de infração e a multa aplicada ao condomínio são inválidos por ausência de motivação ou erro no enquadramento da conduta; e (ii) estabelecer se o valor da multa aplicada é desproporcional à infração constatada.
III. Razões de decidir
3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos confere validade inicial ao auto de infração lavrado no exercício do poder de polícia, cabendo ao particular demonstrar irregularidade, o que não ocorreu.
4. A indicação expressa dos fundamentos fáticos e jurídicos da penalidade, com a descrição da conduta praticada e a indicação dos dispositivos legais aplicáveis, atendem ao dever de motivação previsto no art. 50 da Lei no 9.784/1999.
5. Os serviços de paisagismo realizados em área pública que impliquem modificação do espaço urbano — como nivelamento de gramado, instalação de pedras e execução de escadas — configuram intervenção urbanística sujeita à obtenção de licença específica, nos termos dos arts. 54, III, e 58 da Lei no 6.138/2018.
6. A realização de obra sem licença específica que interfere no espaço público e causa danos à rede de infraestrutura enquadra-se como infração grave prevista no art. 123, §3o, III, da Lei no 6.138/2018 e está sujeita à multa proporcional à extensão da intervenção realizadas e aos danos ocasionados.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 50, II; Lei Distrital no 2.834/2001; Lei no 6.138/2018, arts. 54, III, 58, 123, §3o, III, 126, III, e 127, III; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1870771, 0709304-53.2023.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 29.05.2024, DJe 11.06.2024.